Tribunal: STF
Processo: ARE 1508214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO — MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA OU INTERCORRENTE - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 — CRÉDITO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2012 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM ABRIL DO MESMO ANO - PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA NÃO RECONHECIDA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM MAIO DE 2012 COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO — NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS - DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DE JUSTIÇA — INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, na hipótese dos autos, não ocorreu a prescrição originária. Isso porque, a execução fiscal visa à cobrança de multa de publicidade, com vencimento em04/01/2012 (cf. CDA, fl. 22), havendo sua propositura em19/04/2012 (cf. fl. 20), ou seja, antes do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, ainda mais quando se considera que, em 04/03/2012, com a inscrição na dívida ativa, a prescrição foi suspensa por 180 dias, nos termos do art. 2º, §3º, da LEF.



    Ademais, por se tratar de dívida de natureza não tributária, aplicável à espécie o disposto no art. 8º, §2º, da Lei nº 6.830/80, o qual prevê que o prazo prescricional se interrompe com o despacho que determinou a citação da executada, proferido em 2012, retroagindo o marco interruptivo à data da propositura da ação.



    [...]



    Portanto, nos termos do referido precedente de observância obrigatória, a contagem do prazo de um ano, previsto no § 2º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80, se inicia com a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor.



    Decorrido referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de haver ou não petição da Fazenda Pública, ou, ainda, da existência ou não de decisão judicial nesse sentido, sendo desnecessária, também, a existência de efetivo arquivamento do feito.



    Pois bem.



    Na espécie, constata-se que, após o ajuizamento da demanda, foi acostada aos autos certidão de que foi expedida carta de citação (fl. 23), mas referida certidão não está datada tampouco assinada. Ademais, sequer há nos autos o despacho determinando a citação do devedor, constando apenas ordem de serviço pré-preenchida (fl. 20).



    Soma-se a isso que os autos permaneceram sem qualquer movimentação entre o ajuizamento e o comparecimento do exequente em 06/11/2018, quando requereu fosse certificado o resultado da citação (fl. 25).



    Assim, o que se verifica da cronologia dos atos processuais é que o Município de São Paulo sempre atuou de forma positiva em busca da satisfação de seu crédito.



    De qualquer modo, sequer houve a deflagração do prazo de 1 (um) ano de que fala o art. 40 da LEF, uma vez que, para tal, faz-se necessário perquirir o resultado da citação e/ou a tentativa de penhora de bens, como se extrai do entendimento do Col. STJ trazido alhures.



    Portanto, não se pode imputar ao recorrente a demora no processamento do feito, pois, em verdade, houve falha nos mecanismos na justiça, porquanto foi a serventia judiciária que não adotou as providências necessárias para regular prosseguimento do feito, sendo aplicável à espécie o entendimento da Súmula nº 106 do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente